Tribunal: TJBA
Processo: 8039148-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039148-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: H. M. D. O. B. e outros

Advogado(s)
:
LETICIA ROSA DOS SANTOS, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, NATALIA FERRAZ PITHON BRITO, LUBNA SILVA FIGUEREDO

AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA, VICTOR MACEDO DOS SANTOS, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA, HELDER SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA (NÍVEL 3). TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO. INSUFICIÊNCIA DO PRAZO DE TRÊS MESES. CONTINUIDADE TERAPÊUTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA ENTRE CLÍNICAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.
DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o custeio do tratamento multidisciplinar de menor portador de Transtorno do Espectro Autista, nível 3 de gravidade, na Clínica Maria e João, limitando-o ao prazo de três meses, sob o fundamento de possibilitar transição para clínica indicada pela operadora do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é adequada a limitação temporal de três meses imposta para a manutenção do custeio do tratamento do menor na clínica em que já realiza acompanhamento especializado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência até o julgamento final da demanda, diante da ausência de comprovação de equivalência técnica entre os prestadores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de relação de consumo.

4.
Constata-se que o agravante é criança com Transtorno do Espectro Autista em grau severo (nível 3), condição que demanda tratamento intensivo, contínuo e individualizado, com elevada sensibilidade a mudanças de ambiente e de equipe terapêutica.

5.
Verifica-se que o menor realiza tratamento multidisciplinar pelo método ABA na Clínica Maria e João desde os primeiros anos de vida, com vínculo terapêutico consolidado e evolução clínica comprovada em relatórios médicos.

6.
Considera-se relevante o laudo médico subscrito por profissional credenciada da própria operadora, que atesta a imprescindibilidade da manutenção do tratamento no mesmo ambiente terapêutico, alertando para os riscos de prejuízo ao desenvolvimento da criança em caso de mudança.

7.
Entende-se que a limitação temporal de três meses é insuficiente tanto para a adequada instrução do processo principal quanto para a verificação efetiva da alegada equivalência técnica entre a clínica atual e a indicada pela operadora.

8.
Observa-se que a operadora não comprovou, de forma concreta e documentada, que a clínica indicada dispõe de estrutura física, recursos terapêuticos, equipe técnica e metodologia equivalentes às da Clínica Maria e João.

9.
Afirma-se que a equivalência entre prestadores não pode ser presumida em tratamentos especializados de TEA, sobretudo em casos de crianças com severa rigidez comportamental, sob pena de violação ao melhor interesse do menor.

10.
Reconhece-se o perigo de dano na interrupção ou alteração compulsória do tratamento antes da apuração judicial da equivalência técnica, diante do risco de regressão clínica e prejuízo irreparável ao desenvolvimento do menor.

11.
Conclui-se que a manutenção do tratamento na clínica atual até o julgamento final não gera prejuízo desproporcional à operadora, restringindo-se a controvérsia ao local de prestação do serviço, a ser apurado na instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso
conhecido e
provido.
Decisão reformada.

Tese de julgamento
:

1.
A limitação temporal para custeio de tratamento de menor com Transtorno do Espectro Autista é inadequada quando não comprovada a equivalência técnica entre os prestadores indicados pelo plano de saúde.

2.
A continuidade terapêutica em ambiente já consolidado é essencial para crianças com TEA em grau severo, devendo prevalecer o princípio do melhor interesse da criança.

3.
A operadora de plano de saúde deve manter o custeio do tratamento em clínica não credenciada enquanto não demonstrar, de forma efetiva, a existência de alternativa equivalente e apta a assegurar a evolução clínica do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 17; Lei nº 12.764/12; Código de Defesa do Consumidor; Resoluções Normativas ANS nº 539/2022 e nº 510.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; TJ-AM, AI nº 4011730-49.2023.8.04.0000, Rel. Desa. Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, j. 14.08.2024; TJ-SP, AI nº 2284119-36.2024.8.26.0000, Rel. Des. Pastorelo Kfouri, j. 11.12.2024; TJ-BA, AI nº 8022800-94.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 16.07.2025.